Tribunal: TJSP
Processo: 2130300-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos de Consumo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE BLOQUEADO, PORQUE DECORRENTE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL RECEBIDO EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVACADA PELA "COVID-19" – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE BLOQUEADO, PORQUE DECORRENTE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL RECEBIDO EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVACADA PELA "COVID-19" – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130300-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante PAULO CESAR
VARGAS, é agravada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130300-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42883
AGRV.No: 2130300-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SUZANO
AGTE. : PAULO CESAR VARGAS
AGDO. : CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
JUIZ : PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE
DESBLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS EM
CONTA
BANCÁRIA
DE
TITULARIDADE
DO
AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE BLOQUEADO,
PORQUE DECORRENTE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
RECEBIDO EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVACADA
PELA “COVID-19”
INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO
NESSE SENTIDO ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto contra
R. Decisão que vem encartada a fls. 98, nos moldes em que proferida em Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito, C.C. Pedido de Indenização por Danos
Morais, ora em fase de Cumprimento de Sentença, esta proposta por PAULO
CESAR VARGAS contra CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES
DE CRÉDITO LTDA, pela qual o Juízo deixou de acolher pedido direcionado ao
reconhecimento de impenhorabilidade de valores mantidos em conta bancária,
autorizando assim o levantamento da quantia pela exequente.
Inconformado com os termos a R. Decisão como proferida,
apresenta o ocupante do polo ativo da lide principal, ora devedor, suas razões de
inconformismo, assim procedendo na busca de ter por modificado o entendimento
adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado
tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, uma vez que o valor
penhorado na conta bancária por ele mantida deve ser tido por impenhorável,
notadamente porque decorrente do auxílio emergencial recebido em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130300-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pandemia que assola a humanidade. Para dar suporte a seus argumentos,
ressaltou que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 318, de
2020, recomendou expressamente que, em tais casos, os valores devem ser
liberados em prazo de 24h, isso diante de seu caráter alimentar, motivo pelo qual
pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, de sorte a que venha a ser
modificado o posicionamento adotado indevidamente pelo Juízo, com a liberação
do valor bloqueado nos autos principais.
Concedido
o
efeito
pretendido,
foram
na
sequência
dispensadas informações, sendo certo que a agravada, conforme dá conta a fls.
137/144, apresentou contraminuta, vindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a
se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado pelo executado não
deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que os limites definidos quando da prolação da R. Decisão colocada sob ataque
se mostraram plenamente adequados a realidade que vem estampada no
conjunto dos autos.
Conforme se verifica por meio dos elementos de cognição
encartados ao todo processado, notadamente no que se refere aos extratos
bancários que foram juntados pelo inconformado as fls. 76/78 dos autos,
imperativo concluir que a simples indicação de que foi aprovado em programa do
Governo Federal para recebimento de auxílio em razão da pandemia que hoje
atinge a humanidade, não conduz automaticamente ao entendimento de que os
valores depositados em sua conta corrente, esta mantida junto a Caixa
Econômica Federal (fls. 62/63), correspondem a verba emergencial que indica
recebida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130300-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
À luz de tais elementos, e diante da insuficiente comprovação
por parte do inconformado de que a quantia mantida em conta corrente se
reveste de natureza alimentar, muito menos que corresponda a depósito
decorrente de auxílio emergencial humanitário, inviável que se reconheça a
presença de proteção jurídica correspondente a impenhorabilidade, tal como
prevista pelo ordenamento jurídico em vigor.
Acrescente-se, como bem destacado pelo Juízo, que ainda
que seja de rigor reconhecer que eventual verba percebida através do
mencionado auxílio emergencial conta com caráter alimentar, assim se
mostrando no todo impenhorável, inclusive nos termos da Resolução no 318, de
2020 emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, é certo que, na hipótese em
exame nos autos, o autor não logrou comprovar que o valor objeto da constrição
se reveste do caráter em questão, porque não logrou demonstrar que seja
decorrente do benefício que coloca em discussão, na medida em que os extratos
juntados se apresentam incompletos e imprestáveis para os fins colimados.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 38a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, o que se deu quando do julgamento do Recurso de Agravo de
Instrumento no 2219995-25.2016.8.26.0000, este que foi relatado pelo
Desembargador Fernando Sastre Redondo, conforme ocorrido em 08/02/2017,
cuja ementa agora transcrevo:
“PENHORA ON LINE. Execução por título extrajudicial.
Constrição que recaiu sobre conta corrente de titularidade dos executados.
Possibilidade da penhora sobre ativos financeiros. Ausência de
comprovação de que os valores bloqueados são provenientes de pró-
labore. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
Por fim, importante também se faz destacar que o registro
indicativo de saldo positivo na conta corrente atingida por penhora, em verdade
representa valores não consumidos integralmente pelas despesas indispensáveis
a sobrevivência básica, e portanto digna do indivíduo, daí o porque de se ter em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130300-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mente que sua existência resulta na efetiva perda do caráter alimentar de tais
verbas, o que se atinge na esteira do entendimento atualmente consolidado pela
Jurisprudência desta E. Corte que, inclusive, conta com efetivo amparo junto ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante de tal realidade, cabe transcrever V. Decisão como
emanada da 24a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, obtida no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento
no 2009752-69.2017.8.26.0000, este que foi relatado pelo Desembargador Plinio
Novaes de Andrade Júnior, conforme julgamento ocorrido em 29/06/2017, cuja
ementa transcrevo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPENHORABILIDADE DE SALDO EM CONTA
CORRENTE - Bloqueio de valor, pelo sistema eletrônico, existente em conta
bancária do executado
Quantia bloqueada que entrou na esfera de
disponibilidade da executada, sem que tivesse sido consumida
integralmente para o suprimento de suas necessidades básicas - Perda do
caráter alimentar - Admissibilidade da penhora - Precedentes do STJ e TJ-
SP - Inexistência de prova de que a quantia bloqueada na conta corrente do
executado, perante o Banco Itaú Unibanco S/A, fosse destinada
exclusivamente para os vencimentos recebidos pelo agravante, ou que
consistisse em verba alimentar - Possibilidade de penhora desta
importância - Decisão mantida Recurso improvido, neste aspecto.
DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA -IMPENHORABILIDADE -
Decisão que indeferiu pedido de liberação de quantia bloqueada - São
absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, nos termos do
art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil - Precedentes do STJ. Não se
vislumbra a inconstitucionalidade deste dispositivo legal que não impede o
acesso à jurisdição. Bloqueio incidente sobre valor depositado em
caderneta de poupança - Impenhorabilidade da quantia até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos vigentes à época da penhora, existente na
conta poupança reconhecida - Possibilidade de penhora do valor excedente
a 40 salários mínimos - Precedentes do TJSP -Recurso provido, neste
aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
Diante do quadro acima esboçado, de rigor a manutenção da
R. Decisão como proferida, manutenção esta que se dá com a observância de
seus exatos limites, por força de seus próprios, legítimos, e bem lançados
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130300-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator